Tribunal: TJMT
Processo: 1008469-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1008469-40.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA
AGRAVADO: CRISTINA DA SILVA ROCHA, ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO - SUSPENSÃO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA – PEDIDO INDEFERIDO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO CONCEDIDO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – PAGAMENTO NÃO EFETUADO - DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Indeferido o pedido de justiça gratuita e não efetuado o preparo no prazo fixado, impõe-se o não conhecimento do Recurso.
Relatório
Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal de decisão que, em cumprimento de sentença, recebeu a impugnação sem efeito suspensivo e, no mérito, rejeitou-a em razão do indeferimento da liminar pleiteada na Ação Rescisória e da não demonstração da inexequibilidade do título judicial.
Ante a não concessão do benefício da justiça gratuita, o agravante foi intimado a realizar o preparo sob pena de não conhecimento do Recurso (Id 40973458), o que porém não cumpriu (Id 412822994).
O pedido foi reiterado e juntados documentos totalmente distintos da matéria em discussão, tais como Decretos da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente e do Governador do Estado de São Paulo, referentes às medidas de prevenção do contágio pelo COVID-19, além das publicações desses atos, liminar deferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo MP daquele município, extrato do Recurso Especial que interpôs contra a OI S/A, e novamente cópia de decisão de 2018 em que concedi-lhe o direito à gratuidade naquele caso (Id 42519489).
É o necessário.
Como relatado, o benefício da justiça gratuita postulado pelo agravante foi indeferido e lhe oportunizado o recolhimento das custas, no entanto reiterou o pedido e anexou documentos que mais uma vez não confirmam a alegada hipossuficiência, o que implica na deserção deste Agravo de Instrumento.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DO PREPARO. Hipótese de não conhecimento do recurso por deserto.
Mesmo depois de intimada, a parte agravante não realizou o pagamento do preparo do recurso. Não é de se conhecer do agravo quando não realizado o preparo, eis que é requisito extrínseco de admissibilidade recursal e, estando ausente, impede seu seguimento.
NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO” (TJRS, AI 70081446411, rel. Des. Marcelo Bandeira Pereira, j. 22-5-2019).
“CPC/15. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. Inobservado pelo agravante, mesmo devidamente intimado, o disposto no artigo 1.007, § 4o, CPC/15, deixando de recolher em dobro o preparo do recurso, ante a ausência de comprovação do seu recolhimento no ato da interposição, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento, por deserto” (TJRS, AI 70081212409, 21a Câmara Cível, rel. Des. Armínio José Abreu Lima da Rosa, j. 25-4-2019).
Portanto, um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade não foi preenchido.
Posto isso, não conheço do Recurso.
Intime-se.
Cuiabá, 10 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator